Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-47.2020.8.11.0020
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – DIVERGÊNCIA ENTRE O CAPUT E O par. 2o, art. 171, DA LEI MUNICIPAL 1.079/97 - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 04 DO STF - DIREITO AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM COM BASE NOS VENCIMENTOS – AFASTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO –DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO RECEBIDAS OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO E JUROS - TEMA 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000905-47.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELDA RIOS DE QUEIROZ SIQUEIRA - CPF: 513.754.861-87 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021